Tribunal: TJDFT
Processo: 0703548-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703548-85.2021.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO CELSO NASCIMENTO, EUNICE ALMEIDA NASCIMENTO, UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., UNION LIFE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, ANTONIO CELSO NASCIMENTO, EUNICE ALMEIDA NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelações interpostas pelos Autores e Rés contra a r. sentença que, na ação de Consignação em Pagamento c/c Obrigação de Fazer, julgou procedentes em parte os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar as Rés, solidariamente, a pagar a cada um dos Autores o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de indenização por danos morais. Nas razões recursais Id. 29173491, a Apelante Amil S.A. requer, preliminarmente, o recebimento da Apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo. Decido. Segundo o caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. Também o § 4o do referido art. 1.012 preconiza que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreciação, a Apelação da Ré Amil S.A. deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. Isso porque o caso concreto se enquadra nas hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC, in verbis: “Art. 1.012 (...) § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;(g.n.) VI - decreta a interdição.” Dessa forma, conclui-se que a Apelação interposta por Amil S.A. contra r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. Também não demonstrou a Apelante (Amil S.A.) haver probabilidade de provimento do recurso ou há risco de dano grave ou de difícil reparação, para obtenção do pretendido efeito suspensivo. Ante o exposto, recebo a Apelação da Ré Amil S.A. apenas no efeito devolutivo. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora